Tribunal: STF
Processo: RE 1357677
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. A falta de recolhimento pela autarquia do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção, considerando o disposto no artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 24, inciso IV, 98, § 2º, e 145, inciso II, da Constituição Federal. 



    Em 15/02/2017, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Acidente de Trabalho - Multiplicidade de recursos - Repercussão Geral - Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante decisão do STJ, segue orientação no sentido de inaplicabilidade do artigo 27, do CPC/1973, à demanda em que a Fazenda Pública figura como parte - Recente entendimento do STF no sentido de que a dispensa prevista no artigo 511, §1º, do CPC/73, abrange o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo INSS - Acórdão que acolhe a tese firmada no julgamento da ADIn 3154-6/2004, que exclui da isenção concedida ao INSS as despesas relativas ao porte de remessa e retorno - Aplicação do artigo 543-C, § 7º, inciso II, do Código de Processo Civil de 11.01.1973, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor - Manutenção da Decisão Colegiada anterior.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP (Tema 135), com repercussão geral reconhecida, concluiu pela inexigibilidade do recolhimento das despesas com o porte de remessa e retorno, por parte do INSS, no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).



    Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em análise: RE nº 1.357.702/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/12/2021; RE nº 1.262.889/SP, de minha relatoria, DJe de 22/10/2021; RE nº 1.341.484/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/09/2021; RE nº 1.337.508/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/09/2021; RE nº 1.335.378/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2021; e RE nº 335.503/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário do INSS para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente